Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E CONCEDEU BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO ANTERIOR PARCIALMENTE IMPLEMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a determinação de realização de novo exame criminológico se não indicados novos fatos concretos, relacionados a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal. In casu, o agravado vem atendendo parte das sugestões trazidas no exame criminológico que lhe foram oportunizadas pelo sistema prisional, de modo que o atraso na realização de alguns acompanhamentos psicológicos não pode ser suportado pelo sentenciado, impedindo a concessão de benefícios externos, fator primordial para a sua ressocialização.
2. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta novas ações penais em andamento, ou faltas disciplinares pendentes de apuração, tudo somado ao fato de que o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias.